Tribunal: TCU
Processo: 022.563/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio firmado pelo Ministério do Turismo com a Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional para a realização da festividade Casamento Caipira, no município de Salgado/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades no Convênio 667/2010, firmado entre o Ministério do Turismo e a Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional para a realização da festividade "Casamento Caipira", no Município de Salgado/SE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos o sr. Wirton Geraldo Damaceno de Araújo e a Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Wirton Geraldo Damaceno de Araújo e da Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 22/9/2010 19.047,62 9.3. aplicar ao sr. Wirton Geraldo Damaceno de Araújo e à Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento da dívida do Sr. Wirton Geraldo Damasceno de Araújo e da Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional, caso seja de interesse dos responsáveis, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.